Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719907-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZELI LEITE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante defende a necessidade de suspensão da execução até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, por tratar-se de questão prejudicial externa pendente de definição. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela agravada constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público. Defende a inexigibilidade da obrigação em razão do desrespeito ao Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, amplamente favorável aos entes públicos. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora. Esclarece que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida por configurar anatocismo. Acrescenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de forma simples. Argumenta que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Destaca que esse normativo é inadequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções em curso, aos quais é indicado o uso do manual de cálculos da Justiça Federal como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais. Menciona o art. 4o do Decreto no 22.626/1933, a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal e a Ação Direta de Constitucionalidade no 58. Noticia a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, a qual questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Informa que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal). Afirma que a redação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça viola o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública pois faz incidir juros sobre montante que foi compensado pela mora do Poder Público. Ressalta que há aumento efetivo da despesa sem a previsão legal correspondente. Explica que é impossível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado que contempla os juros moratórios no momento de elaboração da peça orçamentária. Entende que o Conselho Nacional de Justiça deve respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes. Conclui que há violação evidente aos limites previstos constitucionalmente para a atuação do órgão, porquanto o Conselho Nacional de Justiça foi além de sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios ao definir como deve-se realizar o cálculo de atualização para incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Pondera que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça viola o princípio da isonomia porquanto a Fazenda Pública adota juros simples na cobrança de seus créditos e o ente público não pode receber sem juros sobre juros e pagar com anatocismo. Esclarece que a execução não pode seguir em relação à parcela incontroversa, pois os valores são controversos, uma vez que a tese principal é de inexigibilidade do título. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão e o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A primeira controvérsia consiste em analisar se a propositura de ação rescisória pode resultar na suspensão do cumprimento de sentença com a finalidade de desconstituir o título executivo judicial. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o agravante a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O agravante interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O agravante propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo e impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A segunda controvérsia consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. O agravante alega a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema de Repercussão Geral referido: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tese firmada é inaplicável ao caso concreto. A questão foi decidida no julgado objeto de execução. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração: (...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...). A coisa julgada material torna a decisão de mérito imutável e indiscutível nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada por via processual adequada. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar o excesso de execução em razão da incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor principal atualizado somado aos juros. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o índice referido será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida apurada em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de dezembro de 2021. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. A quarta controvérsia recursal consiste em analisar se há valores incontroversos nos autos. O agravante apresentou tese subsidiária em sua impugnação ao cumprimento de sentença na qual expõe o valor que entende devido e o respectivo excesso de execução, em obediência ao art. 535, § 2o, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema de Repercussão Geral no 28 e fixou a tese de que Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê que Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. A interpretação conjunta do precedente vinculante e da norma conduz à conclusão de que há valor incontroverso nos autos, ainda que proveniente de tese subsidiária, o que permite a satisfação parcial do crédito. O caso em exame trata de cumprimento definitivo de sentença, sem recurso com atribuição de efeito suspensivo ou outras questões pendentes que, em tese, poderiam impedir a continuidade da execução. Não há fundamento jurídico no caso concreto que condicione o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos ao trânsito em julgado do presente recurso. Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator